Tribunal: TJBA
Processo: 8007542-32.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007542-32.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON SANTANA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade de cobranças de faturas de água, determinando o refaturamento e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. A decisão de primeiro grau baseou-se nos efeitos da revelia e na inversão do ônus da prova, indeferindo o pedido de produção de prova pericial formulado pela Ré, que ingressou nos autos antes da prolação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante, em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial no hidrômetro e do julgamento antecipado da lide, a despeito do comparecimento da Ré revel aos autos ainda na fase instrutória, invocando o direito previsto no art. 349 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 349 do Código de Processo Civil, assegura ao réu revel o direito à produção de provas, desde que ingresse no feito a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis.

4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, possui natureza relativa (
iuris tantum
), não dispensando a instrução probatória quando a matéria fática exigir esclarecimentos técnicos, essenciais para a formação do convencimento do julgador e para a busca da verdade real.

5. O indeferimento da prova pericial requerida oportunamente pela parte Ré, voltada à verificação da regularidade do hidrômetro e da medição do consumo, configura cerceamento de defesa, mormente quando a sentença condenatória se fundamenta justamente na ausência de comprovação da licitude das cobranças questionadas.

6. Impõe-se a anulação da sentença para permitir a reabertura da fase instrutória, possibilitando a realização da perícia técnica no medidor, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova técnica requerida ainda em fase instrutória, configura cerceamento de defesa quando a prova é indispensável para o deslinde da controvérsia fática, notadamente em ações que discutem a regularidade de medição de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 344, art. 349, art. 355, I e art. 370; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0510528-96.2015.8.05.0001, Rel. Desª. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, julgado em 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8007542-32.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e como apelado
EDILSON SANTANA DE ASSIS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa.
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora